Tribunal: TJES
Processo: 0001592-46.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001592-46.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001592-46.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: MARIANA CESQUINE ALVES - ES32751-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001592-46.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: MARIANA CESQUINE ALVES - ES32751-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente a defesa pugna pela intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Observa-se que, já no momento da prolatação da sentença, o
Parquet
interpôs o recurso de apelação, porém apresentou razões fora do prazo estabelecido pelo art. 600 do CPP.

Conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação tardia das razões recursais, configura mera irregularidade, não tendo condão de tornar intempestivo o apelo interposto (AgRg no AREsp n. 1.079.374/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018.).

Isto posto, afasto a preliminar arguida e passo para análise de mérito.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 05/03/2017, no Bairro Centro, São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu diversas pauladas em direção à cabeça da vítima conhecida como “Baiano”, ou “Chupetinha”, que foram causa suficiente para a sua morte.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ante à ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, suscitou a negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, de que o acusado seria o autor das pauladas desferidas na cabeça contra a vítima, não identificada, conhecida como “baiano”, ou “chupetinha”, e que por meio de tal conduta a vítima veio a óbito (quesitos 01 e 02).

No entanto, ao apresentar o quesito 03 ao Conselho de Sentença, este, por maioria, entendeu por absolver o acusado ALDEMIR, com fundamento na tese de negativa de autoria e ausência de prova, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Contudo, verifica-se estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 34/35), auto de apreensão (fl. 33) e laudo de exame cadavérico (fls. 107/110).

Salienta-se que a autoria e materialidade também restou evidenciada pelas declarações de várias testemunhas (fls. 50/53), senão vejamos:

(...) QUE no dia 05/03/2017 (domingo) por volta das 18h49min o declarante foi para a praça da rodoviária; Que pouco tempo depois o declarante viu um indivíduo batendo com um pedaço de madeira na cabeça de outro indivíduo; Que o indivíduo que efetuou a paulada, pegou a vítima por trás, sendo que a vítima estava conversando com outras pessoas quando recebeu a paulada; Que o indivíduo deu duas a três pauladas antes da vítima cair; Que após a vítima cair o indivíduo deu mais cinco ou seis pauladas com o indivíduo no chão; Que todas os golpes foram na cabeça da vítima; Que houve um pânico na praça, sendo que todos que estavam lá saíram correndo, inclusive o declarante; Que o indivíduo saiu andando com o pedaço de madeira na mão, tentando esconder o "pau" cheio de sangue para ninguém ver; Que o declarante fez comentários no facebook sobre o ocorrido;
Que apresentado a foto de ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, o declarante reconheceu sem sombra de dúvida como sendo o indivíduo que assassinou a vítima ainda não identificada na praça da rodoviária em 05/03/2017, nesta cidade; Que apresentado o pedaço de madeira que foi arrecadado pela polícia civil o declarante reconheceu como sendo o mesmo pedaço de madeira usado pelo autor para golpear a vítima.
(Depoimento da testemunha Arnaldo Alves Paixão, em sede policial – às fls. 50/53).

(...) Que trabalha no centro da cidade como garota de programa; Que ontem (05/03/2017) o BAIANO, apelidado carinhosamente pela depoente como "chupetinha" foi assassinado no Centro da cidade na praça da rodoviária; Que conhecia o BAIANO do mercado municipal, sendo que ele era morador de rua e fazia artesanato;
Que a depoente presenciou o BAIANO brigando com o ALDEMIR na praça da rodoviária, sendo isso foi no sábado; Que na data de ontem a depoente foi informada que o BAIANO brigou novamente com ALDEMIR; Que ontem mesmo a informante ficou sabendo que mataram um no rodoviária, sendo que a depoente foi no local e viu o BAIANO; Que a depoente não conhece o ALDEMIR, mas sabe que ele chegou na cidade tem uns quatro dias; Que não sabe o motivo de ALDEMIR e BAIANO terem brigado; Que ficou sabendo que ALDEMIR ameaçou de morte a MILENA e o sobrinho de BAIANO; Que viu ALDEMIR na rodoviária comprando passagem na data de hoje.
(Depoimento da testemunha Carla Teodoro Lopes, em sede policial – às fls. 50/53).

(...) Que é morador de rua há mais de um ano; Que na data de ontem (05/03/2017) seu tio foi vítima de homicídio consumado na praça da rodoviária nesta cidade; Que não sabe o nome do seu tio, pois não conversava com ele, mas conhecia ele como BAIANO; Que BAIANO era morador de rua, sendo que ficava na praça da rodoviária; Que o indivíduo que matou seu tio foi reconhecido pelo depoente, sendo que tem uns três dias que ele chegou na cidade;
Que esse indivíduo foi reconhecido na delegacia como sendo o nacional ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS; Que ALDEMIR matou BAIANO por causa de um desentendimento; Que ALDEMIR puxou uma faca para a namorada do depoente MILENA ALVES, sendo que o depoente e seu tio BAIANO correram atrás de ALDEMIR com um porrete, porém não conseguiram pegar, sendo que era de tardezinha; Que mais tarde ALDEMIR voltou na praça pegou o porrete de seu TIO que ficava na bicicleta e matou seu tio com o porrete; Que o depoente estava uma pouco mais afastado e não viu a ação, porém todo mundo informou que tinha sido o ALDEMIR; Que hoje (06/03/2017) de dia o ALDEMIR foi atrás do depoente e de sua namorada MILENA, sendo que estava com ALDEIR APARECIDO VIEIRA; Que ALDEMIR mostrou uma faca e disse que ia pegar MILENA e cortar os dois na faca ainda hoje;
Que logo após a polícia civil apareceu, sendo que o depoente informou onde os indivíduo estavam, sendo que eles estavam bebendo cerveja e a polícia civil prendeu os dois;
Que RECONHECE sem sombra de dúvida o ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS como sendo o autor do homicídio consumado em que foi vítima seu tio conhecido como BAIANO no dia 06/03/2017 na praça da rodoviária nesta cidade.
(Depoimento da testemunha Romulo Leal da Silva, em sede policial – às fls. 50/53).

(...)
Que o depoente estava na rodoviária quando viu o indivíduo reconhecido nesta delegacia como sendo o nacional ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS com um pedaço de madeira na mão; Que ALDEMIR estava tentado esconder a madeira com a mão na costa; Que ALDEMIR foi em direção a um indivíduo e deu uma paulada, sendo que a vítima estava sentada na praça da rodoviária; Que a vítima já caiu de cara no chão com a primeira paulada; Que o ALDEMIR continuou batendo com a madeira na cabeça da vítima; Que o depoente não conhece a vítima; Que ALDEMIR deu a primeira paulada e depois deu mais quatro a cinco pauladas na cabeça da vítima;
Que o autor saiu andando tranquilamente com o porrete na mão; Que tinha muita gente na rodoviária esperando o ônibus; Que o depoente ficou assustado e até sem reação, pois ninguém esperava ver algo assim no centro da cidade; Que não sabe o motivo deste assassinato. (Depoimento da testemunha Julio Cezar Oliveira, em sede policial – às fls. 50/53).

(...) Que é moradora de rua faz dois meses; Que na data de ontem (05/03/2017) um indivíduo ameaçou a depoente com uma faca por causa de um "coroa" que a depoente estava conversando; Que o indivíduo reconhecido na delegacia como sendo o nacional ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, disse para a depoente que enfiaria uma faca na barriga dele, sendo que a faca foi reconhecido como a que foi apreendida com ADEMIR hoje; Que BAIANO e seu namorado ROMULO foram conversar com ALDEMIR, porém ALDEMIR puxou a faca para os dois, sendo que BAIANO pegou um porrete que ele tinha na bicicleta e saiu correndo atrás de ALDEMIR; Que ALDEMIR correu em direção a delegacia;
Que aproximadamente 30 minutos depois ALDEMIR voltou e matou o BAIANO com um porrete; Que a depoente estava um pouco distante, mas ficou sabendo na hora do homicídio; Que sabe que foi o ALDEMIR o autor de homicídio porque ele (ALDEMIR) disse que iria matar os três (BAIANO, ROMULO e a depoente) ontem; Que hoje pela manhã ALDEMIR foi até a depoente e seu namorado junto com outro indivíduo de nome ALDEIR APARECIDO VIEIRA e mostrou uma faca para ROMULO dizendo que iria acontecer a mesma coisa com ele que aconteceu com o seu tio e disse para a depoente para abrir o olho que iria morrer ainda hoje;
Que ALDEMIR e ALDEIR ficaram tomando cerveja no mercado municipal; Que logo após a polícia civil apareceu, sendo que a depoente informou onde os indivíduos estavam no mercado, sendo que a polícia civil prendeu os dois;
Que RECONHECE sem sombra de dúvida o ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS como sendo o autor do homicídio consumado em que foi vítima o BAIANO no dia 06/03/2017 na praça da rodoviária nesta cidade.
(Depoimento da testemunha Milena Alves, em sede policial – às fls. 50/53).

(...) Que o interrogado é morador de rua há dois anos; Que não tem lugar fixo, sendo que fica andando pelo país; Que na data de ontem (05/03/2017) o interrogado conheceu ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS na praça da rodoviária por volta das 14h00min; Que também conheceu o BAIANO na praça da rodoviária ontem;
Que houve uma confusão com ALDEMIR, BAIANO e o sobrinho de BAIANO por causa da MILENA, sendo que MILENA foi dançar com um "velho" e desferiu um soco nele; Que ALDEMIR se doeu pelo velho e puxou uma faca para MILENA; Que por isso houve essa confusão; Que quem disse isso foi o próprio ALDEMIR; Que o interrogado estava sentado na praça quando mataram o BAIANO; Que o interrogado não sabe quem matou o BAIANO; Que ouviu dizer que quem matou o BAIANO foi o ALDEMIR;
Que quando mataram o BAIANO o ALDEMIR não estava com o interrogado; Que encontrou o ALDEMIR hoje cedo no mercado municipal; Que foram comprar passagem para Linhares e voltaram para o mercado municipal;
Que bem cedo o interrogado viu o ALDEMIR ameaçando a MILENA e o ROMULO no mercado municipal;

Que ADEMIR ameaçou eles por causa da briga de ontem;
Que o interrogado estava bebendo cerveja com o ADEMIR quando foi abordado pela polícia civil; Que nunca foi preso ou processado; Que não tem participação nesse homicídio. (Depoimento da testemunha Aldeir Aparecido Vieira, em sede policial – às fls. 50/53).

Importante recordar que o Conselho de Sentença reconheceu o réu Aldemir como autor dos golpes contra a vítima, na qual veio a óbito, porém absolveu o acusado por negativa de autoria e ausência de prova, o que se torna notoriamente contraditório.

Portanto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.